Tribunal: TJDFT
Processo: 0741771-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RESPOSTA DO RÉU. INDEFERIMENTO POSTERIOR. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso em análise. Apelação cível contra sentença terminativa prolatada ante o não recolhimento das custas iniciais.
2 – Gratuidade de Justiça. Reiteração do pedido. Ausência de fatos novos. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça já indeferido exige a demonstração de fatos novos, o que não ocorreu. A ausência de interposição de recurso oportunamente, implica preclusão da matéria relacionada à gratuidade de justiça.
3 – Custas iniciais. Não recolhimento. Intimação válida. Extinção do processo. O descumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais, a despeito de regular intimação, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, sem julgamento de nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4 – Verbas sucumbenciais. Custeio. Causalidade. Se o processo é extinto em razão do indeferimento da inicial, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, após a angularização processual, porquanto a parte autora foi quem deu ensejo, indevidamente, à presente demanda, ao não recolher as custas iniciais, quando devidamente intimada, deve esta arcar com os encargos da sucumbência. (Acórdão 1289652, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível). Nesse quadro, ao contrário do que defende a apelante, a isenção do pagamento das verbas sucumbenciais em razão do cancelamento da distribuição é adstrita tão somente aos casos em que o feito é extinto antes da citação da parte contrária, o que não ocorreu no caso em comento.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)